Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR. MORA CONFIGURADA.PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2-A partir da legislação de regência, é bastante e suficiente que o credor envie a notificação para o endereço do devedor informado no contrato ou à instituição financeira, sendo despiciendo o seu recebimento pessoal ou mesmo sua entrega, no caso de mudança de endereço e sem a prévia comunicação ao credor.
3-Tal entendimento tem sua razão de ser no dever das partes de agirem de boa-fé, cooperarem e informarem circunstâncias, fatos ou questões que possam influenciar na formação, execução ou até após o cumprimento da obrigação principal, seja de interesse comum ou apenas de uma das partes contratantes.
4-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.